Tribunal: TJMT
Processo: 1008939-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008939-37.2021.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANSELMO DUARTE ASSUNÇÃO
AGRAVADO: EDIFICIO MOZART
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ESPÓLIO DE ANSELMO DUARTE ASSUNÇÃO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Declaratória de Nulidade de Cláusula Proibitiva Assembleia n. 1011012-53.2021.8.11.0041, proposta em face de EDIFÍCIO MOZART, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela que visa tornar nula a cláusula proibitiva de locação de unidade residencial de curta temporada, por meio de plataformas digitais, diante da ausência de quórum de 2/3 (dois terços) para a alteração da Convenção Condominial.
O agravante alega, em síntese, que a liminar deve ser concedida, uma vez que constatada a probabilidade do direito, porquanto a cláusula foi modificada pela aprovação de apenas 13 (treze) pessoas entre as 20 (vinte) que estava, presentes na votação, não alcançando o mínimo legal de 2/3, para a modificação.
Assevera que o fato de a referida modificação ter ocorrido há mais de um ano, da data de propositura da ação não retira o perigo de dano.
Sustenta que “as locações realizadas pelo Agravante, por meio da plataforma digital Airbnb, nunca tiveram cunho comercial. Trataram, todas, de locações com finalidade residencial.”.
Salienta que há risco de dano, caso seja mantida a decisão, visto que deixará de auferir renda com a locação, assim estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão do efeito ativo.
Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo, e, no mérito que seja mantida a liminar.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o recurso de agravo de instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
I – Tutelas Provisórias.”
Desse modo, admissível o instrumento.
De início a agravante busca a concessão do efeito suspensivo à tutela antecipada deferida em primeira instância, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Nesse contexto, por entender que não estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela, o Magistrado a quo indeferiu a liminar, o que ensejou a interposição deste agravo.
De fato, vê-se que a decisão proferida em primeira instância se mostra escorreita, isso porquê por se tratar de matéria controvertida que demanda a realização de instrução probatória, não há como se constatar de plano a alegada probabilidade do direito do agravante, de modo que os efeitos da decisão agravada devem ser mantidos, ao menos até o julgamento do mérito deste recurso.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. VEDAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO POR TEMPORADA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. [...]
II. Hipótese em que não obstante o perigo de dano seja presumível, uma vez que os proprietários deixarão, ao menos por ora, de auferir lucro com a locação de suas unidades imobiliárias, a probabilidade do direito não restou cabalmente demonstrada pelos condôminos agravantes. III. A proibição da locação por temporada dos apartamentos integrantes do condomínio requerido, que foi deliberada na AGE cuja anulação os demandantes buscam, encontra previsão expressa na Convenção do Condomínio. IV. As alegações de caracterização do instituto da supressio, bem como de existência de vícios na convocação e na deliberação da Assembleia deverão ser objeto de dilação probatória, porquanto não aferidas, em sede de cognição sumária, do conjunto probatório coligido ao instrumento. V. Manutenção da decisão interlocutória guerreada, que havia deferido em parte os pedidos de tutela provisória, tão somente para suspender os efeitos da Assembleia até março do corrente ano. Negado provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (TJRS, Agravo de Instrumento, No 70072635865, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 14-06-2017)
Quanto ao risco de dano ao agravante, conforme dispôs o Magistrado, a modificação da cláusula ocorreu há tempo considerável, não se evidenciando, neste momento a alegada urgência.
Destarte, ao menos nesse momento inicial, não está demonstrado o perigo de dano à agravante, hábil a modificar a decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso, momento em que pode ser modificada tal providência.
Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR.
Intime-se o agravado para se manifestar no prazo recursal.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora